Tribunal: TJBA
Processo: 8001141-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001141-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALBERTINA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista entre associado e associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre a Agravante (suposta associada) e a Agravada (associação que oferece serviços) configura relação de consumo, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR: A associação que oferece produtos e serviços, como orientação jurídica, saúde, odontologia, seguros e assistências, mediante remuneração (contribuição associativa), enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A parte que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes dessa relação, é equiparada a consumidor, conforme o art. 17 do CDC, sendo vítima do evento danoso. Precedentes desta Corte de Justiça corroboram o entendimento de que a oferta de serviços por associações a seus membros configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas especializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da demanda. Tese jurídica: A relação jurídica entre associado e associação que oferece serviços remunerados, para além da mera representação, é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. V. CITAÇÕES: Dispositivos legais pertinentes: Código de Defesa do Consumidor (Arts. 2º, 3º, § 2º, 17); Código de Processo Civil (Art. 1.015, V). Jurisprudência relevante: TJ-BA - APL: 8020861-16.2024.8.05.0000, Relator: DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024; TJ-BA - APL: 8059486-56.2023.8.05.0000, Relator: DES. MAURÍCIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024; TJ-BA, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80607544820238050000, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001141-29.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALBERTINA DOS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça R08